Tribunal: CARF
Processo: 10980.914038/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.914038/2011-90
ACÓRDÃO
3001-004.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROSE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. REMESSA DE MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM (MP/PI/ME) A
TERCEIRO.
A condição de MP/PI/ME deve ser comprovada pelo contribuinte com a
indicação da forma de aplicação de tais itens ao seu processo industrial.
IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. REMESSA DE MP/PI/ME A
TERCEIRO (ENCOMENDA).
Sem comprovação da destinação do produto encomendado a nova etapa
de industrialização, inexiste atributo de ressarcibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914038/2011-90
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio
Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido DRJ, que julgou
improcedente, no todo ou em parte, a Manifestação de Inconformidade apresentada em face de
Despacho Decisório emitido eletronicamente no âmbito do Sistema de Controle de Créditos (SCC).
No Pedido Eletrônico de ressarcimento (PER/DCOMP) o pleito é de utilização de
saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com fundamento no artigo 11 da Lei
no 9.779/1999.
No mérito, a controvérsia está adstrita ao caráter ressarcível de créditos de IPI
apropriados a partir de aquisições de insumos (porcas de cravar e/ou blank DX53), segundo o
contribuinte, relacionados a operações descritas como industrialização por encomenda.
A recorrente sustenta, por outro lado, que houve equívoco no preenchimento do
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) quando da formalização no PER/DCOMP,
pretendendo substituir o código informado por outro que, segundo afirma, melhor refletiria a
destinação industrial dos insumos.
O acórdão recorrido, porém, assentou que, tratando-se de industrialização por
encomenda, o pleiteante enquadra-se como equiparado a industrial (e não como industrial na
operação geradora, para fins de ressarcimento), consignando, ainda, que não foram trazidos aos
autos elementos de prova capazes de demonstrar o atendimento dos pressupostos materiais do
artigo 11.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914038/2011-90
3
2. Mérito.
O cerne deste processo está na distinção entre o direito ao crédito escritural do IPI,
expressão máxima da não cumulatividade, e o direito ao ressarcimento/compensação financeira
do saldo credor, onde há atributo legalmente condicionado ao crédito.
Para o creditamento o RIPI (Decreto no 4.544/2002) admitia, de forma expressa, o
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
quando remetidos a terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo
estabelecimento adquirente:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se
[...]
II – do imposto relativo a MP, PI e ME, quando remetidos a terceiros para
industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente.
Todavia, o ressarcimento do saldo credor não decorre automaticamente do simples
creditamento. A própria decisão recorrida da DRJ explicitou essa separação conceitual, em que o
direito ao ressarcimento, como disposto no artigo 11 da Lei no 9.779/99, condiciona-se a que a
aquisição se trate de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados na industrialização. Isso induz ao entendimento segundo o qual exige-se a condição de
industrial do pleiteante na operação geradora daquele crédito.
E o artigo 11 da Lei no 9.779/1999 (transcrito no acórdão) é inequívoco ao vincular a
utilização do saldo credor de IPI apurado no trimestre à natureza dos insumos e à sua aplicação na
industrialização.
Nos autos, as operações subjacentes foram qualificadas como industrialização por
encomenda. Nessa hipótese, o RIPI trata o encomendante como estabelecimento equiparado a
industrial, nos termos do artigo 9o, inciso IV, do Decreto no 4.544/2002.
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
[...]
IV – os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a
remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos.
O ponto decisivo, portanto, não é negar o crédito escritural em abstrato, mas o fato
de que o encomendante, nessa estrutura típica acima descrita, não se posiciona como industrial
na operação geradora do crédito ressarcível, pois é apenas o executor da encomenda é quem
efetivamente industrializa os insumos na etapa pertinente, elemento essencial da tipologia do
artigo 11.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914038/2011-90
4
O acórdão recorrido me parece preciso ao identificar a hipótese excepcional que
poderia alterar tal conclusão. Referida hipótese seria aquela na qual o produto resultante da
industrialização por encomenda retornasse ao encomendante para ser submetido a nova etapa de
industrialização no estabelecimento do mesmo. Contudo, consignou-se que isso não foi sequer
alegado/provado.
Ainda há um a questão probatória em questão, uma vez que o Processo
Administrativo Fiscal é informado pela verdade material, porém esse vetor não autoriza a
substituição do ônus probatório do sujeito passivo por presunções favoráveis quando o que se
pleiteia é ressarcimento/compensação com efeito financeiro. Em matéria de ressarcimento, a
Administração Tributária e este C. CARF trabalham com padrão de certeza reforçada, pois se trata
de direito cujo ônus da prova compete ao contribuinte, via de regra. Assim, incide o artigo 373 do
Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Em linguagem do caso, cabia à recorrente demonstrar, com documentação hábil e
aderência temporal, o caráter ressarcível do crédito, notadamente a condição material exigida
pelo artigo 11 da Lei no 9.779/99. A condição de insumos aplicados na industrialização por quem
pleiteia o ressarcimento, ou, ao menos, o cenário fático de retorno do produto para nova etapa de
industrialização no seu estabelecimento, deveria ter sido bem fundamentada e comprovada, não
apenas alegada em parágrafo sem contextualização do momento/fase/etapa da industrialização e
forma que tais itens se inserem na produção industrial.
A ausência de provas também é suficiente para afastar a tese recursal segundo a
qual seria caso de mero equívoco de Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), não sendo,
no caso, bastante apenas invocar o objeto social/atividade econômica como prova de
plausibilidade de industrialização. O CFOP é elemento de escrituração e qualificação fiscal da
operação, pode indicar coerência (ou incoerência) do lançamento, mas não substitui a prova
material exigida para qualificar a operação como geradora de crédito ressarcível no regime do
artigo 11.
Da mesma forma, o objeto social e a afirmação genérica de utilização dos insumos
no processo produtivo não demonstram, na moldura específica da industrialização por
encomenda, o requisito factual apontado como determinante, que é a destinação do produto
resultante da encomenda a nova etapa de industrialização no estabelecimento do pleiteante, ou
outra configuração que o posicione como industrial na operação “como um todo”.
A recorrente, é verdade, afirma ter juntado notas fiscais e alega erro no CFOP.
Contudo, no próprio recurso voluntário, reconhece que a DRJ entendeu que as notas trazidas
“tratavam-se de operações por encomenda” e que, por isso, não teria comprovado a condição de
industrial para fins da norma legal, tentando superar tal conclusão com argumento de objeto
social.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914038/2011-90
5
Essa linha, ainda que coerente como narrativa empresarial, não enfrenta o ponto de
corte probatório assentado no acórdão recorrido e inviabiliza, com a prova constante nos autos, a
identificação adequada sobre a relação dos itens glosados e o processo produtivo.
Diante do quadro normativo e probatório, não há como reconhecer o atributo de
ressarcibilidade aos créditos discutidos, mantendo-se, quando cabível, a sua natureza de crédito
não ressarcível, “utilizável unicamente para o confronto com os débitos escriturais”, conforme
assentado pela DRJ.
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 801
DF CARF MF
Original